Tribunal: CARF
Processo: 10932.000381/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000381/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.624 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ODAIR ALVES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2004
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA
NÃO ADUZIDA NA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece em sede de julgamento de recurso voluntário de matéria que
não foi aduzida na impugnação, vez que caracteriza inovação recursal, atingida
pela preclusão consumativa.
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Não comprovada a origem de depósitos bancários efetuados na conta-corrente
do Contribuinte, prevalece a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo
ônus daquele a prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo, por inovação recursal, da alegação
referente à compensação de valores de Imposto de Renda que teriam sido retidos pela empresa
Itagrês, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000381/2007-44
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000381/2007-44

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 26/07/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física - Anos-calendário 2002 e 2004 - no valor total de R$ 273.367,46 - com fulcro em
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 04/06/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 04/07/2012, reclamando, em
apertada síntese, que os valores depositados em sua conta-corrente pela pessoa jurídica Itagrês,
através do programa INCENTIVE HOUSE, do BANCO ITAÚ, apenas tiveram trânsito naquela,
pois destinavam-se a pagamentos de terceiros, por se tratarem de valores referentes a comissões
pagas aos vendedores das lojas, não sendo assim de sua titularidade, e têm origem comprovada.
Outrossim, também reclama que os valores relativos aos recolhimentos de retenções de imposto
de renda efetuados pela Itagrês não foram compensados no lançamento e que o depósito no valor
de R$ 29.106,47 refere-se à indenização pela ocorrência de um sinistro de automóvel, está
perfeitamente comprovada seus autos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele se conhece
parcialmente, tendo em vista que aduz matéria não suscitada em sede de impugnação, a saber,
compensação no lançamento dos recolhimentos de valores relativos às retenções de imposto de
renda efetuados pela Itagrês, caracterizando-se, destarte, inovação recursal, sendo assim matéria
preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Conforme já relatado, o presente litígio cinge-se à omissão de rendimentos por
depósitos de origem não comprovada, relativa aos anos-calendário 2002 e 2004, com fulcro na
presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, com as alterações posteriores
introduzidas pelo art. 4o. , da Lei n. 9.481/1997, e pela Lei n. 10.637/2002.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida, por bem esclarecer os fatos:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 143/151, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 123/142,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2002 e 2004, por meio do
qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 273.367,46 (quatrocentos e
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000381/2007-44

cinqüenta mil, duzentos e oitenta e reais e noventa e dois centavos), sendo R$
122.852,56, referentes ao imposto, R$ 92.139,42, à multa de ofício e R$ 58.375,48, aos
juros de mora (calculados até 29/06/2007).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 145/147), o procedimento
resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
Constatada a omissão de rendimentos do trabalho os rendimentos tributáveis pagos por
meio da empresa Incentive House por ordem da pessoa jurídica Itagres Revestimentos
Cerâmicos S/A, CNPJ 82.584.764/0001-36 nos anos-calendário de 2002 e 2004, nos
respectivos valores de R$ 71.348,97 e R$ 125.504,70.
2. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
Constatada a omissão de rendimentos do trabalho referente aos anos-calendário de 2002
e 2004.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima referido
encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 123/142).
Cientificado da autuação em 26/07/2007 (fls. 153), o interessado apresentou, em
21/08/2007, a impugnação de fls. 156/161, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. conforme se constata pelos holerites de pagamento em anexo, além do salário base
recebia ajuda de custo e subsídio refeição nos valores mensais de R$ 900,00 e R$
180,00, respectivamente, os quais não estão sujeitos à tributação, nos termos do artigo
457, parágrafo 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho;
2. a ajuda de custo permaneceu até 31 de outubro de 2003 e o subsidio refeição
permaneceu até 31 de outubro de 2004, tudo de acordo com os holerites de pagamento
em anexo;
3. do valor recebido a título de subsídio refeição, a empregadora descontava 20% sob a
rubrica “vale refeição”;
4. desse modo, os valores da DIRF não poderiam ser iguais aos proventos creditados na
conta-corrente do impugnante, já que na DIRF apenas constam os rendimentos sujeitos
à tributação, deduções da contribuição do INSS parte do empregado e seus dependentes
declarados ao empregador, e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
5. “e, se isso não bastasse, equivocou-se a autoridade fiscalizadora quando apontou os
valores constantes da DIRF, isso porque o critério por ele adotado não é o mesmo da
DIRF. Na DIRF o correto é proceder da seguinte maneira: Competência
dezembro/2001 pagamento realizado no dia 5° dia útil do mês de janeiro/2002, deve ser
informado na DIRF no mês janeiro e assim sucessivamente. Entretanto, a autoridade
fiscalizadora apontou em seu demonstrativo que a competência novembro/2001, paga
até o 5° útil de dezembro de 2001, ele apontou como sendo janeiro/2002 e assim
sucessivamente.”;
6. desse modo, os valores constantes dos holerites de pagamento do ora impugnante
estão de acordo com a DIRF preenchida pela fonte pagadora e ora anexada, devendo ser
excluídos do Auto de Infração os valores percebidos a título de proventos;
7. a fiscalização ainda considerou sem origem os valores de R$2.531,96 e R$ 3.353,97,
depositados na conta corrente no Banco do Brasil, nas datas de 02/09/2002 e
02/09/2004, conforme comprovam os recibos de férias em anexo, os quais devem ser
excluídos do auto de infração, posto que comprovada a sua origem;
8. no período compreendido entre dezembro de 2003 a dezembro de 2004, o
impugnante recebeu R$ 18.636,11 a titulo de reembolso de viagem, conforme
documentos em anexo, o qual não pode ser considerado como depósito sem origem e
não pode ser tributado, posto que não se caracteriza como verba de natureza salarial.
9. o impugnante recebeu R$ 29.106,47, através de sua conta-corrente no Banco do
Brasil (agência 3556-4 c/c 6281-2), pertinente a um sinistro de automóvel, conforme
documento em anexo, que possui caráter indenizatório e não pode fazer parte da base de
cálculo do indigitado imposto, objeto desta impugnação, devendo ser excluído do Auto
de Infração;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000381/2007-44

10. na hipótese de não serem acatados os argumentos expendidos pelo impugnante e ser
mantido o auto de infração objeto dessa impugnação, entende o impugnante que não
poderia ser aplicada a multa correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
do imposto devido, pois se configura como uma verdadeiro ato confiscatório;
11. na pior das hipóteses, estaria adstrito à a multa de 2% (dois por cento) conforme
prevê a legislação especifica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu
artigo 52, parágrafo lo, que veda a aplicação de multa superior a 2% (dois por cento).

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência parcial da
impugnação, tendo em vista que excluiu da base de cálculo do lançamento o valor relativo á
rubrica “Proventos”.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente argumenta, em linhas gerais, que os
valores depositados em sua conta-corrente pela pessoa jurídica Itagrês, através do programa
INCENTIVE HOUSE, do BANCO ITAÚ, apenas tiveram trânsito naquela, pois destinavam-se a
pagamentos de terceiros, por se tratarem de valores referentes a comissões pagas aos vendedores
das lojas, não sendo assim de sua titularidade, e têm origem comprovada. Outrossim, também
reclama que os valores relativos às retenções de imposto de renda sobre os rendimentos de
trabalho recolhidas pela Itagrês não foram considerados no lançamento, bem assim que o
recebimento de R$ 29.106,47 a título de indenização pela ocorrência de um sinistro de
automóvel, está perfeitamente comprovada seus autos.
Pois bem.
De plano, constata-se que a presente lide cinge-se à infração tipificada por
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, vez
que o Recorrente não enfrenta a infração tipificada por omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, tornando-a, pois, matéria preclusa, a teor da
inteligência do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
No que diz respeito à alegação de que os valores depositados na conta-corrente do
Recorrente foram efetuados pela pessoa jurídica Itagrês, através do programa INCENTIVE
HOUSE, do BANCO ITAÚ e tinham como destinação pagamentos de terceiros, por se tratarem
de comissões pagas aos vendedores das lojas, não sendo assim de sua titularidade, e que assim
teriam origem comprovada, não prospera, vez que desacompanhadas de elementos de prova
hábeis e idôneos a lhe respaldar.
Com efeito, o Recorrente não comprova a origem dos depósitos, inclusive quem
os efetuou e por qual motivo, reportando-se de forma genérica à fiscalização, com posterior
autuação, em face da pessoa jurídica Itagrês.
Caberia ao Recorrente comprovar, com documentação hábil e idônea, que os
valores que foram creditados em sua conta-corrente foram debitados pelo mesmo valor em favor
dos vendedores das lojas a que se refere, inclusive nominando-os vinculando-os a valores. O
Recorrente não o fez.
De se observar ainda que os valores recebidos pelo Recorrente decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício foram caracterizados em infração própria, à qual, destaque-se,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.624 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000381/2007-44

o Recorrente não enfrentou perante a segunda instância e não guardam relação com os depósitos
bancários cuja origem não resta comprovada.
É dizer, em face dos depósitos bancários discriminados pela autoridade lançadora.
o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua origem, prevalecendo, destarte, a
presunção legal de omissão de rendimentos (art. 42 da Lei n. 9.430/1996, com as alterações
posteriores introduzidas pelo art. 4o. , da Lei n. 9.481/1997, e pela Lei n. 10.637/2002).
Especificamente em relação ao valor de R$ 29.106,47, que o Recorrente vincula à
indenização em virtude sinistro de automóvel, é de se destacar que a declaração acostada à e-fl.
351 não se constitui elemento de prova com força bastante a comprovar a origem do valor, vez
que o(s) signatário(s) não estão identificados no documento e sequer é acompanhada da cópia da
apólice e da guia de depósito do valor em favor do Recorrente.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital